Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESCABIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1743439 foi contraditório, porquanto existentes julgamentos diferentes em casos idênticos. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja majorado o percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos da aposentadoria da embargante, de 3,6% para 12%, referente ao período de 1987 a 2009.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51549371). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Inicialmente, registro que eventual pedido de uniformização de jurisprudência deve ser feito antes do julgamento do mérito do recurso, nos termos do 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe: “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso.”
5. Ademais, o incidente não pode ser manejado pela parte com o objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável (Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 16/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 232).
6. No caso, o pronunciamento judicial mostra-se claro e inteligível, assim como foram satisfatoriamente indicados os fundamentos e as razões de convencimento, inexistindo contradição a ser enfrentada.
7. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão da matéria ou reapreciação da prova, que é o real propósito da embargante.
8. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
10. Sem custas e honorários advocatícios.